Tribunal: TJMT
Processo: 1028249-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028249-61.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS PHILLYPI JACOMO RIBEIRO - CPF: 426.570.978-80 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAR DOS VOVOS CUIABANOS LTDA - CNPJ: 50.399.445/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. PRIORIDADE PARA ENTIDADE DE ATENDIMENTO A IDOSOS. DEMORA NA ANÁLISE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Lar dos Vovôs Cuiabanos Ltda. contra ato atribuído ao Coordenador do Setor de Recursos Hídricos da SEMA/MT, diante da omissão administrativa na análise do Requerimento de Outorga no 716/2025, protocolado em 31.01.2025, para perfuração de poço tubular destinado ao abastecimento de água em casa de atendimento a idosos. A impetrante requereu a análise prioritária do processo, com base na Instrução Normativa SEMA no 09/2021 e no Estatuto do Idoso, e obteve sentença favorável, determinando à autoridade coatora a apreciação do pedido dentro do prazo legal e com prioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da autoridade ambiental na análise do pedido de outorga dentro do prazo legal e com a devida prioridade configura violação a direito líquido e certo; (
ii
) estabelecer se a sentença concessiva da segurança deve ser mantida, mesmo diante da posterior análise e decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXIX, e a Lei no 12.016/2009 autorizam o mandado de segurança como instrumento de proteção a direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública.

A Instrução Normativa SEMA no 09/2021 impõe o prazo de 180 dias para decisão definitiva sobre requerimentos de outorga de uso de recursos hídricos, contados da formalização do processo, além de prever a priorização de análise para processos cujos requerentes sejam idosos, nos termos do Estatuto do Idoso.

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal asseguram prioridade no atendimento e razoável duração dos processos administrativos, especialmente em situações que envolvam a proteção à saúde e à dignidade de pessoas vulneráveis.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é lícito à Administração Pública postergar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, configurando a demora injustificada em violação ao princípio da eficiência e ao direito líquido e certo do administrado.

Embora à época da impetração ainda não houvesse ultrapassado o prazo legal de 180 dias, o dever de prioridade na análise impunha tramitação célere, diante da finalidade social do requerimento e do público atendido pela impetrante.

A comprovação posterior da análise do pedido e emissão de autorização não afasta a necessidade de controle judicial da omissão inicial, tampouco torna prejudicada a análise da legalidade da conduta administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública tem o dever de apreciar requerimentos administrativos no prazo legal, assegurando prioridade nos casos legalmente previstos, sob pena de violação a direito líquido e certo.

A demora injustificada na análise de pedido de outorga de uso de recursos hídricos para entidade de atendimento a idosos, quando há previsão normativa de tramitação prioritária, configura omissão administrativa controlável judicialmente.

A razoável duração do processo administrativo aplica-se também às decisões técnicas e discricionárias da Administração, sem afetar o conteúdo do mérito, mas impondo celeridade procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXXVIII; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei no 10.741/2003, art. 3o; Lei Estadual/MT no 11.088/2020,
arts
. 11 a 13; Instrução Normativa SEMA no 09/2021,
arts
. 14, § 2o, I, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
08.02.2012; STJ, MS 10792/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 21.08.2006; TJMT, Remessa Necessária no Mandado de Segurança no 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1028249-61.2025.8.11.0041, impetrado por LAR DOS VOVOS CUIABANOS LTDA contra ato atribuído ao COORDENADOR DO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA SEMA/MT.

Na origem, a impetrante alegou omissão da autoridade coatora na análise do Requerimento de Outorga no 716/2025, protocolizado em 31.01.2025, relativo à autorização de perfuração de poço tubular para fins de abastecimento de água em casa de atendimento a idosos. Sustentou a existência de direito líquido e certo à análise do pedido em prazo razoável, amparada no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 25 da Instrução Normativa SEMA no 09/2021, que estabelece o prazo máximo de 180 dias para decisão definitiva acerca da solicitação de outorga, contados da formalização do processo.

Ademais, destacou o art. 3o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que garante prioridade no atendimento pelos serviços públicos em razão da vulnerabilidade dos idosos residentes no estabelecimento, bem como o art. 14, § 2o, inciso I, da Instrução Normativa SEMA no 09/2021, que prevê priorização da análise de processos que tenham como requerentes pessoas idosas.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar pleiteada e, posteriormente, no mérito, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que promovesse a análise prioritária e emissão de decisão acerca do Requerimento de Outorga no 716/2025, protocolizado junto ao órgão ambiental para uso de recursos hídricos (Processo no 365/2025).

Não houve interposição de recurso voluntário, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal por força do reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, juntou aos autos documentos oriundos da SEMA/MT, demonstrando que a análise do processo administrativo foi concluída, com a emissão de Parecer Técnico favorável à Autorização de Perfuração de Poço Tubular (Autorização no 1257/2025), com validade até 10 de outubro de 2025, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de 15 de abril de 2025.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que procedesse à análise e emissão de decisão acerca do Requerimento de Outorga no 716/2025, nos termos do art. 14, § 2o, I, e art. 25 da Instrução Normativa SEMA no 09/2021, sem prejuízo do cumprimento integral dos requisitos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O reexame necessário, previsto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, impõe a esta Corte o dever de analisar a sentença concessiva da segurança, independentemente da interposição de recurso voluntário. Vejamos o teor do dispositivo legal:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

No caso em apreço, o Juízo
a quo
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que promovesse a análise prioritária e emissão de decisão acerca do Requerimento de Outorga no 716/2025, protocolizado junto ao órgão ambiental para uso de recursos hídricos (Processo no 365/2025).

Analisando detidamente os autos, verifica
-
se que a sentença merece ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

O mandado de segurança é o instrumento constitucional adequado à proteção de direito líquido e certo quando este for violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal,
in
verbis
:

"LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;"

A Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece em seu art. 1o:

"Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

No caso em tela, a impetrante alegou omissão da autoridade coatora na análise do Requerimento de Outorga no 716/2025, protocolizado em 31.01.2025, relativo à autorização de perfuração de poço tubular para fins de abastecimento de água em casa de atendimento a idosos.

Quanto ao uso dos recursos hídricos no Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 11.088/2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, estabelece em seus artigos 11, 12 e 13:

"Art. 11 O Regime de outorga de direito de uso dos recursos hídricos tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.

Art. 12 A implantação, ampliação e alteração de projeto de qualquer empreendimento que demande a utilização de recursos hídricos de domínio do Estado, a execução de obras e/ou serviços que alterem o regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, dependerão de prévio cadastramento e outorga pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

§1o O regulamento estabelecerá critérios e diretrizes para o cadastramento e outorga, mencionados no caput deste artigo, bem como o prazo da outorga e as hipóteses de suspensão e inexigibilidade
da mesma
.

§2o A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso.

Art. 13 Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os seguintes usos dos recursos hídricos:

I -
derivação ou captação
de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;

II -
extração
de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais

resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não;

IV -
aproveitamento
de potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água."

Por sua vez, a Instrução Normativa SEMA no 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos processos administrativos de outorga de uso de recursos hídricos de domínio do Estado de Mato Grosso e disciplina o uso do Sistema Integrado de Gestão Ambiental de Recursos Hídricos - SIGA HÍDRICO no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estabelece em seu art. 25:

"Art. 25. A decisão definitiva acerca da solicitação de outorga de uso de recursos hídricos será emitida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da formalização do processo.

Parágrafo único. A contagem do prazo será paralisada durante o período entre a data de comunicação do interessado para cumprimento de solicitações e complementações e o protocolo de atendimento."

Ademais, o art. 14, § 2o, inciso I, da mesma Instrução Normativa prevê:

"§ 2o Ocorrerá a priorização da análise do processo, em qualquer fase processual, nos seguintes casos:

I -
processos
que tiverem como requerentes pessoas idosas nos termos da lei, desde que tenham requerido a priorização nos termos do § 1o do art. 71 da lei 10.741, de 1o de outubro de 2003;"

A Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por sua vez, estabelece em seu art. 3o:

"Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária."

Além disso, o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, aplicável tanto no âmbito judicial quanto no administrativo:

"LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça citado na sentença pelo magistrado
a quo
, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Nesse sentido:

"1.
Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição."

(MS 13728/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção,
DJe
08/02/2012 - destaquei).

"MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1.
A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro
bono
, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida."

(MS 10792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Terceira Seção, DJ 21/08/2006 - destaquei).

No mesmo sentido tem se posicionado esta Corte de Justiça:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DETERMINAÇÃO DE VALIDAÇÃO DO
CAR.

(...)

Tese de julgamento:

A omissão do órgão ambiental estadual na análise de processo de Cadastro Ambiental Rural, após o transcurso do prazo legal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a intervenção judicial para garantir a prestação administrativa eficiente.

O Poder Judiciário pode compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental, mas não pode determinar sua validação ou aprovação, por se tratar de ato discricionário técnico-administrativo.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se aos procedimentos administrativos, impondo limites à mora estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2o e 5o, LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1o; Decreto Estadual/MT
n.
697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária no Mandado de Segurança n. 1037536-53 .2022.8.11.0041,
Rel
. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08/08/2023.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10066688720258110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 25/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2025 – destaquei.)

No caso em análise, os documentos acostados aos autos indicam que a impetrante realizou o protocolo do Requerimento de Outorga em 31.01.2025, conforme consta na sentença. Embora na data da impetração do
mandamus
o órgão ambiental não tivesse exaurido o prazo de 180 dias previsto no art. 25 da Instrução Normativa SEMA no 09/2021 para analisar e proferir decisão sobre o pedido, é imperioso considerar a priorização que deveria ser dada ao processo, nos termos do art. 14, § 2o, inciso I, da mesma Instrução Normativa, por se tratar de estabelecimento que atende pessoas idosas.

Ademais, a demora na análise do requerimento administrativo configurava entrave para o pleno funcionamento do estabelecimento que atende pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade, o qual demandava complemento de abastecimento de água para higiene desses indivíduos, manutenção de equipamentos e preparo de alimentos, conforme destacado na sentença.

Cumpre ressaltar que, após a concessão da segurança, o Estado de Mato Grosso comprovou nos autos a emissão de Parecer Técnico favorável à Autorização de Perfuração de Poço Tubular (Autorização no 1257/2025), com validade até 10 de outubro de 2025, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de 15 de abril de 2025, o que demonstra o cumprimento da determinação judicial.

Portanto, a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que promovesse a análise prioritária e emissão de decisão acerca do Requerimento de Outorga no 716/2025 está em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, bem como com as normas específicas que regem a matéria, notadamente a Lei Estadual no 11.088/2020 e a Instrução Normativa SEMA no 09/2021.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
RATIFICO
a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025